Tribunal: TJES
Processo: 5012223-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012223-59.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIAGO VITORIA DE SOUSA

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012223-59.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TIAGO VITORIA DE SOUSA

RECORRIDOS: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO FINALIZADO. REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
TIAGO VITORIA DE SOUSA
em face de
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
aduzindo o requerente que em setembro de 2020 contratou os serviços prestados pela 1ª requerida, financiado pela 2ª requerida, mas que não foram finalizados. Relata que ficou sem 1 implante, teve 2 coroas quebradas e 1 coroa descolou, não tendo condições financeiras de arcar com o tratamento junto a outro profissional. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

A 1ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 6565196), não compareceu à audiência designada (ID 6565199).

Em contestação (ID 6565187), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, relata que não há acessoriedade entre o contrato firmado pelo autor e o financiamento.

A sentença (ID 6565200) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a rescisão do contrato entre o autor e a ré TOOTH, celebrado em 2020; e CONDENAR a ré TOOTH, exclusivamente, à restituição ao autor de R$ 2.515,44 (dois mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde a data da reclamação ao Procon (17/02/2023 - Id. 29414293), data que melhor reflete o efetivo prejuízo (STJ, Súmula nº 43), e acrescidos de juros legais a partir da citação (11/09/2023 - Id. 31573775), observado o disposto no art. 405 do CC, pelo que revogo a decisão de Id. 30169035
”.

O autor apresentou Recurso Inominado (ID 6565202), sustentando existir dano moral no caso concreto.

A 2ª requerida apresentou contrarrazões (ID 6565205), requerendo a manutenção da sentença, não havendo manifestação dos demais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o serviço não foi cumprido em sua integralidade, considerando que o autor relata a falta de 01 implante, 02 coroas quebradas e 01 coroa descolada, não havendo qualquer impugnação pela clínica, visto ser revel nos autos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo razoável fixar a quantia a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida TOOTH a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
condenando a requerida
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)